Tribunal: TJMT
Processo: 0042475-37.2013.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042475-37.2013.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 383.388.231-04 (EMBARGADO), HELIO BARDINI FILHO - CPF: 503.237.681-72 (EMBARGADO), AMILTON RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 531.509.961-04 (EMBARGADO), ELIEZER DE MOURA LIMA - CPF: 407.324.286-53 (EMBARGADO), JOAO VALERIO DO NASCIMENTO - CPF: 111.549.421-04 (EMBARGADO), JOSE BERION - CPF: 235.141.249-49 (EMBARGADO), MAURO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 786.078.171-91 (EMBARGADO), NELSON BARDINI - CPF: 112.119.381-15 (EMBARGADO), VALMIR FERRACINI GUIMARAES - CPF: 388.227.921-49 (EMBARGADO), GLEUTON VIEIRA MATIAS - CPF: 649.795.716-20 (EMBARGADO), CREMILDA PEREIRA SANTIAGO MATIAS - CPF: 010.532.931-27 (EMBARGADO), SONIA DO CARMO MOURA - CPF: 652.812.256-34 (EMBARGADO), SEBASTIANA INACIA DA SILVA - CPF: 762.640.841-15 (EMBARGADO), MARIA CONCEICAO APARECIDA DA CUNHA BARDINI - CPF: 536.157.271-34 (EMBARGADO), WILSON RANGEL DE SOUZA - CPF: 559.502.641-34 (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA NEVES BARROS BERION - CPF: 346.792.001-20 (EMBARGADO), MARIA DA PENHA FERNANDES SILVA - CPF: 016.607.291-57 (EMBARGADO), JANDIRA MUDESTO DE LAERT - CPF: 459.164.111-20 (EMBARGADO), EMIDIO FLORO NETO - CPF: 304.341.816-68 (EMBARGADO), BEATRIZ VIEIRA FLORO - CPF: 837.715.141-34 (EMBARGADO), CELIO LUCAS DE LAERT - CPF: 411.499.551-04 (EMBARGADO), ALEX DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 011.441.801-20 (EMBARGADO), CRISTIANE SANTIAGO PEREIRA MATIAS GUIMARAES - CPF: 027.330.461-52 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VIEIRA - CPF: 513.874.331-72 (EMBARGADO), SANDRA REGINA REZENDE RANGEL - CPF: 960.772.711-87 (EMBARGADO), LUIZ MARCOS RANGEL - CPF: 615.789.591-87 (EMBARGADO), ROSA VOLTOLINI RANGEL - CPF: 021.712.059-89 (EMBARGADO), EVA CRISTINA ALVES GARCIA BARDINI - CPF: 812.664.051-00 (EMBARGADO), MAURICIO VIEIRA - CPF: 231.792.446-15 (EMBARGADO), ROTEC VEICULOS LTDA (EMBARGANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), ALINE GONCALVES DE SOUSA - CPF: 011.978.763-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO RESCISÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – POSSE VELHA - IMÓVEL RURAL COM 16.940 HECTARES – CUMPRIMENTO DO MANDADO COM ABRANGÊNCIA DE ÁREA VIZINHA DE PROPRIEDADE DOS SÓCIOS DO AUTOR – EXCLUSÃO NA SENTENÇA E INCLUSÃO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO – OCUPANTES QUE NÃO INTEGRARAM A LIDE POSSESSÓRIA – POSSE
AD USUCAPIONEM
DEMANDADA CONTRA OS TITULARES DO DOMÍNIO EM AÇÃO PRÓPRIA – ARTIGO 485, INCISOS V E IX, DO CPC/1973 (ART. 966, V E IX, DO CPC/2015) – ARTIGO 460 DO CPC – VIOLAÇÃO CARACTERIZADA – RESCISÓRIA PROCEDENTE – OMISSÃO QUANTO AOS ARGUMENTOS DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – REJEIÇÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA -
REITERAÇÃO
-
NOVA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório, ante a reiteração de questão já apreciada, impõe-se a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por maioria e com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, julgou procedente a Ação Rescisória proposta pelos embargados, reconheceu a violação à coisa julgada e rescindiu o aresto proferido na Apelação n. 100577/2006, para manter integralmente a sentença de parcial procedência da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos embargados, excluindo da reintegração o imóvel de propriedade dos sócios da ora embargante, porque não participaram da lide primária.

A embargante alega que o aresto permanece omisso a respeito da decadência do direito de propor a Ação Rescisória; que, apesar de parcialmente apreciada a questão no voto vencido do relator, não foi “
analisada por completo no acórdão que julgou a Ação Rescisória
” e tampouco nos Embargos de Declaração.

Nesse ponto, diz que o trânsito em julgado teve por último Recurso válido aquele interposto da decisão rescindenda, matéria também suscitada na contestação à Rescisória. E mais, que a decisão que negou seguimento ao REsp transitou em julgado em 26-3-2011, já que os Recursos seguintes não foram admitidos, portanto não teve nenhum efeito jurídico na contagem do prazo decadencial, matéria arguida nos Embargos anteriores, mas não examinada.

Na sequência, reporta-se a todos os Recursos protocolados e conclui que a Ação Rescisória foi ajuizada após o transcurso de 2 anos (ID. 173565197).

Nas
contrarrazões
, os embargados registram a inviabilidade de rediscutir os fatos e a reiteração de matéria que já foi objeto de anteriores Embargos. Pugnam pelo
não conhecimento
e
imposição de multa
.

Ressaltam que esse tema já foi abordado nos Embargos com ID, 160448659 e devidamente rejeitado. Transcrevem o trecho do acórdão que alude à decadência e corrige o erro material na ementa em relação à prejudicial.

Argumentam que os presentes Embargos consistem em mero pedido de reconsideração, com nítido caráter protelatório, o que impõe o não conhecimento e a aplicação de multa, conforme julgados deste Tribunal, os quais relacionam.

Por fim, sustentam a inexistência de omissão e afirmam a tempestividade da Ação Rescisória (ID. 174441712).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, nestes segundos Embargos de Declaração a embargante alega que persiste a omissão, pois não teria sido apreciada “
por completo
” a prejudicial da decadência para o ajuizamento da Ação Rescisória.

Nesse ponto, é importante mais uma vez consignar que o relator originário, ao analisar a prejudicial suscitada na contestação à Ação Rescisória, assim fundamentou:

“Em sua contestação a empresa ré sustenta que a presente ação rescisória sequer deve ser conhecida, visto que teria sido operada a decadência para a sua propositura.

Com efeito, é cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial da ação rescisória se inicia somente quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial
.

Nesse sentido, colaciono precisos julgados trazidos ao feito pelo representante ministerial:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DISCUSSÃO INSTAURADA NOS AUTOS ACERCA DA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, CUJO RESULTADO TERIA INFLUÊNCIA DIRETA NA OCORRÊNCIA OU NÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO INICIALMENTE RECONHECIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRAZO DECADENCIAL PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO A QUO QUE SE INICIA SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DEFINITIVO DA CONTROVÉRSIA. PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RECORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO PARA AFASTAR A DECADÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia consiste em saber qual a data deve ser considerada como termo inicial do prazo para ajuizamento de ação rescisória quando há insurgência recursal da parte contra a inadmissão de seu recurso, se do trânsito em julgado inicialmente reconhecido ou se da última decisão que apreciou a respectiva questão controvertida. 2. Enquanto não estiver definitivamente decidida a questão acerca da admissibilidade de recurso interposto nos autos, cujo resultado terá influência direta na ocorrência ou não do trânsito em julgado, o prazo decadencial da ação rescisória não se inicia, sob pena de se causar insegurança jurídica, salvo comprovada má-fé. 3. Na hipótese, a recorrente não agiu com má-fé ao se insurgir contra a decisão do Juízo a quo que tornou sem efeito a sua apelação e, em consequência, reconheceu o trânsito em julgado, tendo em vista a notória confusão processual gerada pelo Tribunal de origem acerca do alcance da nulidade reconhecida nos embargos de declaração opostos pela parte interessada. Dessa forma, o recurso por ela interposto teve o condão de obstar o trânsito em julgado, iniciando-se o prazo para ajuizamento da ação rescisória somente após a última decisão a respeito da controvérsia, a evidenciar a ausência de decadência no presente caso. 4. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1887912 GO 2019/0142498-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021) (grifo nosso)

“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA DECISÃO. SÚMULA N. 401/STJ. 1. Quanto ao prazo decadencial para a propositura da ação rescisória (art. 495, do CPC/1973), é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o prazo decadencial da ação rescisória deve ter como termo inicial o dia seguinte da data em que transitou em julgado o último recurso interposto contra sentença ou acórdão. É esse o entendimento consolidado na Súmula 401/STJ: "O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial". 2. Na vigência do CPC/1973, a tese de que seria possível cindir o trânsito em julgado para efeito da contagem do prazo decadencial da ação rescisória é totalmente descabida e contraria a literalidade sumular. 3."Sendo a ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da sentença/acórdão, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial" (EREsp 404.777/DF, Rel. Min. Fontes de Alencar, Rel. p/ acórdão Min. Francisco Peçanha Martins, Corte Especial, DJU 11.4.2005). 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1701588 SP 2020/0112217-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021) (grifo nosso)

Portanto, como o trânsito em julgado do último recurso apresentado na demanda rescindenda ocorreu em 12 de novembro de 2012 e a presente Ação Rescisória foi proposta em 18 de abril de 2013, o prazo decadencial de 02 (dois) anos foi devidamente observado pelos autores, motivo pelo qual, não deve ser acolhida a preliminar aventada.

Conclusão.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de decadência apresentada pela empresa ré.

É como voto”.
(ID. 146371191) (sem destaques no original)

Em 19-6-2023, nos segundos Embargos de Declaração, a Seção de Direito Privado assim consignou a respeito da mesma prejudicial de decadência:

“Especificamente no que tange ao prazo decadencial para o ajuizamento da Rescisória, colacionou julgado do STJ de que “se inicia somente quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial”, e que no caso concreto o último Recurso transitou em julgado em 12-11-2012, e a Ação foi proposta em 18-4-2013, portanto, antes de esgotados os dois anos.

Dessa maneira, o acórdão enfrentou a prejudicial de mérito, e é impertinente, neste momento, a afirmação da embargante de possível irregularidade na representação dos embargados que poderia conduzir ao não conhecimento do Recurso interposto no STJ e, por conseguinte, a nova contagem do prazo, até porque essa alegação não foi submetida à apreciação do Colegiado”.

Como visto, a prejudicial
foi analisada por completo,
o que deixa clara a intenção de novo julgamento da matéria, e não é essa a finalidade desta via.

E mais, a suposta omissão já foi rechaçada nos Embargos anteriores, o que mostra a mera reiteração do pedido. Por conseguinte, é evidente o propósito protelatório e o abuso de direito de recorrer. Dessa maneira, impõe-se a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1026 do CPC.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA PAUTA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA.
ART. 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. O requerimento de retirada de recurso do plenário virtual deve ser realizado antes da publicação da respectiva pauta de julgamento, sob pena de preclusão. A referida oposição, prevista no art. 184-D, parágrafo único, II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, deve ser manifestada de forma fundamentada, o que não se verifica no caso dos autos.

2. Nos termos dos arts. 159, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 937 do Código de Processo Civil, não se admite sustentação oral no julgamento de embargos de declaração.

3.
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada
.

4.
Evidenciado o caráter manifestamente protelatório - ante a reiteração em novos declaratórios de questões já apreciadas -, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no Resp. n. 1943412-CE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 26-9-2023).

Pelo exposto,
não conheço
dos Embargos de Declaração e condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

V O T O S V O G A I S

Como relatado, nestes segundos Embargos de Declaração a embargante alega que persiste a omissão, pois não teria sido apreciada “
por completo
” a prejudicial da decadência para o ajuizamento da Ação Rescisória.

Nesse ponto, é importante mais uma vez consignar que o relator originário, ao analisar a prejudicial suscitada na contestação à Ação Rescisória, assim fundamentou:

“Em sua contestação a empresa ré sustenta que a presente ação rescisória sequer deve ser conhecida, visto que teria sido operada a decadência para a sua propositura.

Com efeito, é cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial da ação rescisória se inicia somente quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial
.

Nesse sentido, colaciono precisos julgados trazidos ao feito pelo representante ministerial:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DISCUSSÃO INSTAURADA NOS AUTOS ACERCA DA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, CUJO RESULTADO TERIA INFLUÊNCIA DIRETA NA OCORRÊNCIA OU NÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO INICIALMENTE RECONHECIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRAZO DECADENCIAL PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO A QUO QUE SE INICIA SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DEFINITIVO DA CONTROVÉRSIA. PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RECORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO PARA AFASTAR A DECADÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia consiste em saber qual a data deve ser considerada como termo inicial do prazo para ajuizamento de ação rescisória quando há insurgência recursal da parte contra a inadmissão de seu recurso, se do trânsito em julgado inicialmente reconhecido ou se da última decisão que apreciou a respectiva questão controvertida. 2. Enquanto não estiver definitivamente decidida a questão acerca da admissibilidade de recurso interposto nos autos, cujo resultado terá influência direta na ocorrência ou não do trânsito em julgado, o prazo decadencial da ação rescisória não se inicia, sob pena de se causar insegurança jurídica, salvo comprovada má-fé. 3. Na hipótese, a recorrente não agiu com má-fé ao se insurgir contra a decisão do Juízo a quo que tornou sem efeito a sua apelação e, em consequência, reconheceu o trânsito em julgado, tendo em vista a notória confusão processual gerada pelo Tribunal de origem acerca do alcance da nulidade reconhecida nos embargos de declaração opostos pela parte interessada. Dessa forma, o recurso por ela interposto teve o condão de obstar o trânsito em julgado, iniciando-se o prazo para ajuizamento da ação rescisória somente após a última decisão a respeito da controvérsia, a evidenciar a ausência de decadência no presente caso. 4. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1887912 GO 2019/0142498-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021) (grifo nosso)

“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA DECISÃO. SÚMULA N. 401/STJ. 1. Quanto ao prazo decadencial para a propositura da ação rescisória (art. 495, do CPC/1973), é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o prazo decadencial da ação rescisória deve ter como termo inicial o dia seguinte da data em que transitou em julgado o último recurso interposto contra sentença ou acórdão. É esse o entendimento consolidado na Súmula 401/STJ: "O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial". 2. Na vigência do CPC/1973, a tese de que seria possível cindir o trânsito em julgado para efeito da contagem do prazo decadencial da ação rescisória é totalmente descabida e contraria a literalidade sumular. 3."Sendo a ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da sentença/acórdão, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial" (EREsp 404.777/DF, Rel. Min. Fontes de Alencar, Rel. p/ acórdão Min. Francisco Peçanha Martins, Corte Especial, DJU 11.4.2005). 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1701588 SP 2020/0112217-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021) (grifo nosso)

Portanto, como o trânsito em julgado do último recurso apresentado na demanda rescindenda ocorreu em 12 de novembro de 2012 e a presente Ação Rescisória foi proposta em 18 de abril de 2013, o prazo decadencial de 02 (dois) anos foi devidamente observado pelos autores, motivo pelo qual, não deve ser acolhida a preliminar aventada.

Conclusão.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de decadência apresentada pela empresa ré.

É como voto”.
(ID. 146371191) (sem destaques no original)

Em 19-6-2023, nos segundos Embargos de Declaração, a Seção de Direito Privado assim consignou a respeito da mesma prejudicial de decadência:

“Especificamente no que tange ao prazo decadencial para o ajuizamento da Rescisória, colacionou julgado do STJ de que “se inicia somente quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial”, e que no caso concreto o último Recurso transitou em julgado em 12-11-2012, e a Ação foi proposta em 18-4-2013, portanto, antes de esgotados os dois anos.

Dessa maneira, o acórdão enfrentou a prejudicial de mérito, e é impertinente, neste momento, a afirmação da embargante de possível irregularidade na representação dos embargados que poderia conduzir ao não conhecimento do Recurso interposto no STJ e, por conseguinte, a nova contagem do prazo, até porque essa alegação não foi submetida à apreciação do Colegiado”.

Como visto, a prejudicial
foi analisada por completo,
o que deixa clara a intenção de novo julgamento da matéria, e não é essa a finalidade desta via.

E mais, a suposta omissão já foi rechaçada nos Embargos anteriores, o que mostra a mera reiteração do pedido. Por conseguinte, é evidente o propósito protelatório e o abuso de direito de recorrer. Dessa maneira, impõe-se a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1026 do CPC.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA PAUTA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA.
ART. 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. O requerimento de retirada de recurso do plenário virtual deve ser realizado antes da publicação da respectiva pauta de julgamento, sob pena de preclusão. A referida oposição, prevista no art. 184-D, parágrafo único, II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, deve ser manifestada de forma fundamentada, o que não se verifica no caso dos autos.

2. Nos termos dos arts. 159, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 937 do Código de Processo Civil, não se admite sustentação oral no julgamento de embargos de declaração.

3.
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada
.

4.
Evidenciado o caráter manifestamente protelatório - ante a reiteração em novos declaratórios de questões já apreciadas -, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no Resp. n. 1943412-CE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 26-9-2023).

Pelo exposto,
não conheço
dos Embargos de Declaração e condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2023